Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705087-29.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA RECORRIDO: VANIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA, RINALDO AKIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão monocrática que declarou deserto o recurso inominado por ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais na ocasião de sua interposição. A parte recorrente, neste momento, junta o comprovante de pagamento das custas processuais recolhidas em 21.09.2021 (ID 30289758 e 30291109). De certo que a admissibilidade do Recurso Inominado se sujeita ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 71, inc. I, e art. 74, §1o do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados. Na mesma linha, dispõe o Enunciado 80, da FONAJE. Portanto, nada a prover. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator